Tribunal: STF
Processo: RE 101232
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282-356). AINDA QUE ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA, NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE A MATÉRIA
NELE SUSCITADA NÃO FOI OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.